Tribunal: TJSP
Processo: 2277149-59.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Constrangimento ilegal
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tentativa de Roubo Majorado - Art. 157, § 2o-A, inc. I, c.c. art. 14, II, c.c. art. 61, inc. II, "j", todos do CP – Insurgência contra o indeferimento da liberdade provisória, mediante decisão carente de fundamentação idônea e embora estivessem ausentes seus requisitos ensejadores – INADMISSIBILIDADE - A decisão se encontra suficientemente fundamentada, demonstrando de forma

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tentativa de Roubo Majorado - Art. 157, § 2o-A, inc. I, c.c. art. 14, II, c.c. art. 61, inc. II, "j", todos do CP – Insurgência contra o indeferimento da liberdade provisória, mediante decisão carente de fundamentação idônea e embora estivessem ausentes seus requisitos ensejadores – INADMISSIBILIDADE - A decisão se encontra suficientemente fundamentada, demonstrando de forma adequada a presença dos requisitos ensejadores da custódia cautelar, em consonância com disposto artigo 93, IX da CF. De outro lado, remanescem os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312, do CPP.
Subsidiariamente, alega que o paciente integra o grupo de risco de contaminação pelo Covid-19, vez que é portador de asma brônquica severa, fazendo jus à prisão domiciliar, com base na Recomendação no 62/2020 do CNJ - NÃO VERIFICADO - Não há qualquer notícia nos autos acerca do estado de saúde do paciente ou que ele faça parte do grupo de vulneráveis e tampouco as condições do estabelecimento prisional em que se encontra recolhido e que lá não possa receber eventual tratamento médico. É cediço que a Secretaria da Administração Penitenciária, de seu turno, vem adotando providências para evitar a propagação do coronavírus nos presídios do Estado de São Paulo, e por ora não há registro disseminação do Covid-19 nas unidades prisionais.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029101
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2277149-59.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente MATHEUS
ARRABAÇA, Impetrantes GLADYS DANTAS MARQUES e FELIPE BATISTA DE
SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: denegaram a ordem
impetrada. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277149-59.2020.8.26.0000 - Voto no 38.522
2
Habeas Corpus n.o 2277149-59.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
Impetrantes: Dr. Felipe Batista de Souza e Dr. Gladys Dantas Marques
Paciente: Matheus Arrabaça
Impetrado: MM. Juiz da 14a Vara Criminal
TJSP 12a. CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 38.522
HABEAS CORPUS Tentativa de Roubo Majorado - Art.
157, § 2o-A, inc. I, c.c. art. 14, II, c.c. art. 61, inc. II, "j",
todos do CP
Insurgência contra o indeferimento da
liberdade
provisória,
mediante
decisão
carente
de
fundamentação idônea e embora estivessem ausentes seus
requisitos ensejadores
INADMISSIBILIDADE - A
decisão
se
encontra
suficientemente
fundamentada,
demonstrando de forma adequada a presença dos requisitos
ensejadores da custódia cautelar, em consonância com
disposto artigo 93, IX da CF. De outro lado, remanescem os
requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312, do
CPP.
Subsidiariamente, alega que o paciente integra o grupo de
risco de contaminação pelo Covid-19, vez que é portador de
asma brônquica severa, fazendo jus à prisão domiciliar, com
base na Recomendação no 62/2020 do CNJ - NÃO
VERIFICADO - Não há qualquer notícia nos autos acerca do
estado de saúde do paciente ou que ele faça parte do grupo
de vulneráveis e tampouco as condições do estabelecimento
prisional em que se encontra recolhido e que lá não possa
receber eventual tratamento médico. É cediço que a
Secretaria da Administração Penitenciária, de seu turno, vem
adotando providências para evitar a propagação do
coronavírus nos presídios do Estado de São Paulo, e por ora
não há registro disseminação do Covid-19 nas unidades
prisionais.
Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Matheus
Arrabaça, com pedido liminar, apontando o MM. Juiz da 14a Vara Criminal da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277149-59.2020.8.26.0000 - Voto no 38.522
3
Comarca da Capital como autoridade coatora, nos autos da ação penal n.o
1523665-68.2020.8.26.0228.
Aduzem os impetrantes que o paciente foi preso em flagrante
no dia 10 de novembro de 2020, em razão de suposta infração ao artigos 157,
§ 2o-A, inc. I, c.c. o art. 14, inc. II, c.c. art. 61, inc. II, "j", todos do Código
Penal, convertida em preventiva.
Alega que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente
do indeferimento da liberdade provisória, mediante decisão carente de
fundamentação idônea, não demonstrando em termos concretos a necessidade
da manutenção da medida extrema.
Sustenta que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis
compatíveis com o direito de responder ao processo em liberdade, eis que é
primário, possui residência fixa e ocupação lícita, bem como estão ausentes os
requisitos ensejadores da prisão cautelar, previstos no artigo 312 do Código de
Processo Penal.
Argumenta que em face de seus predicados favoráveis aliado
ao fato de que responde por crime na sua forma tentada, no caso de eventual
condenação, fará jus a regime prisional diverso do fechado, demonstrando a
desproporcionalidade de sua prisão, aventando a possibilidade de aplicação
das medidas cautelares alternativas ao cárcere, previstas no art. 319 do CPP.
Por fim, alega que o paciente integra o grupo de risco de
contaminação pelo Covid-19, pois é portador de asma brônquica severa,
invocando os termos da Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de
Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277149-59.2020.8.26.0000 - Voto no 38.522
4
Requer a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão
preventiva do paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu favor.
Subsidiariamente, pugna pela sua substituição por prisão domiciliar (fls. 1/6).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 106/107).
Prestadas as informações pela autoridade judiciária, dita
coatora (fls. 111/112), pronunciou-se a douta Procuradoria Geral de Justiça,
pela denegação da ordem (fls. 116/125).
É o relatório.
Verte das informações prestadas pela digna autoridade
judiciária em 1o de dezembro de 2020, que o paciente foi preso em flagrante
aos 10/11/2020, por suposta prática de roubo majorado, convertida em
preventiva. O paciente foi denunciado em 19/11/2020, como incurso no artigo
157, § 2o-A, I, c.c. 14, II, c.c. 61, II, "j", todos do CP. A denúncia foi recebida
na mesma data e, objetivando-se celeridade processual, designou-se audiência
de instrução e julgamento para o dia 11/2/2021. Aguarda-se a citação do
paciente e a apresentação de resposta à acusação (fls. 111/112).
Para melhor compreensão da controvérsia, passa-se a narrar os
fatos descritos na denúncia, in verbis:
"Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 10 de
novembro de 2020, por volta de 01 hora e 35 minutos, na Avenida Itaberaba, no 2562,
Freguesia do Ó, nesta Comarca da Capital, em situação de fragilidade social decorrente de
calamidade pública1, MATHEUS ARRABACA, qualificado à fl. 15, mediante grave
ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra a vítima Vinícius T. Lima, tentou
subtrair, para si, R$ 100,00 (cem reais), de propriedade do estabelecimento vítima Bifarma,
restando o crime não consumado por circunstâncias alheias à sua vontade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277149-59.2020.8.26.0000 - Voto no 38.522
5
"Segundo apurado, na data e local dos fatos, durante a pandemia do
COVID-19, o denunciado compareceu ao referido estabelecimento, resoluto à prática de
crime patrimonial e, com uma arma de fogo em punho, exigiu que a vítima Viníncius lhe
entregasse todo o dinheiro que havia no caixa.
"Ao sair do estabelecimento, MATHEUS apontou a arma para o
segurança. Neste momento, a vítima Vinícius conseguiu imobilizar o braço do com que o
denunciado segurava a arma. Então, o segurança entrou em luta corporal com MATHEUS e
o funcionário Diego conseguiu imobilizá-lo. Vinícius conseguiu desarmá-lo e recuperar o
dinheiro subtraído.
"Policiais militares foram acionados e, quando chegaram no local,
presenciaram MATHEUS em luta corporal com os funcionários, razão pela qual o
prenderam em flagrante.
"O denunciado confessou a autoria delitiva, alegando que estava
embriagado." (fls. 90/91).
Esta é a síntese dos fatos.
Inicialmente, no que tange à alegação de que o respeitável
despacho monocrático que indeferiu o pedido de liberdade provisória
formulado em favor do paciente seria carente de motivação idônea, data
venia, temos que não comporta acolhimento, pois suficientemente
fundamentado.
A r. decisão ora hostilizada, há que se convir que, ao contrário
do alegado pelos impetrantes, expressamente, o d. magistrado que a prolatou
ressaltou a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente,
consignando-se que: "Com efeito, apesar dos argumentos defensivos,
vislumbro que remanescem presentes os requisitos objetivos e subjetivos
ensejadores da decretação da segregação cautelar por ocasião da análise do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277149-59.2020.8.26.0000 - Voto no 38.522
6
flagrante delito. Nesse tocante, ressalto que o fato de o averiguado possuir
circunstâncias pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e
ocupação lícita, conforme alegado pela Defesa, não é suficiente a ensejar a
liberdade provisória, diante da existência de fundamentos idôneos e
concretos para a decretação da prisão preventiva, assim como é o caso dos
autos. Conforme restou destacado na decisão proferida nos autos (fls 47/50),
por meio da análise dos elementos informativos reunidos nos autos, verifica-
se que há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria,
indicando a prática do crime de roubo circunstanciado tentado. Ademais,
ressalto que estão presentes os pressupostos subjetivos que autorizam a
medida prisional cautelar, pois necessária para garantia da ordem pública,
sobretudo diante da gravidade concreta do delito praticado, uma vez que o
autuado ingressou no estabelecimento vítima- uma farmácia - munido de
arma de fogo e anunciou o assalto, sendo que após luta corporal com os
funcionários do local, foi detido, de sorte que a prisão se mostra necessária à
garantia da ordem pública, bem como diante da necessidade de resguardar a
instrução criminal que se iniciará e eventual aplicação da lei penal, conforme
fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva. Outrossim,
presentes os requisitos da prisão preventiva, inviável a aplicação de qualquer
das medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de
Processo Penal, pois insuficientes e inadequadas ao caso concreto (art. 282,
§6o, CPP). Assim, nos termos da decisão proferida nos autos, reputo que
permanecem hígidos os fundamentos da prisão preventiva do(a)(s)
averiguado(a)(s), demonstrando-se, assim, temerária sua revogação no
presente momento processual. Ademais, não há que se falar em concessão de
prisão domiciliar ao indiciado, pois, em que pese as alegações de que é
portador de asma crônica, não comprovou que há impossibilidade de receber

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277149-59.2020.8.26.0000 - Voto no 38.522
7
tratamento no centro de detenção provisória no qual se encontra, ou que há
risco real de que referido estabelecimento prisional em que se encontra e que
o segrega do convívio social cause maior risco do que o ambiente em que a
sociedade está inserida, afastando-se, portanto, a necessidade de revogação
da prisão preventiva e concessão de liberdade provisória fundada em risco à
sua saúde. Não obstante, desperta curiosidade deste juízo o fato de que
somente agora, após a conversão da prisão em flagrante em preventiva, o
autuado se preocupa com o contágio por COVID-19. Antes disso, a despeito
das recomendações das autoridades sanitárias para que permanecesse em
sua residência, saiu às ruas, armado, com intuito de cometer crime grave,
somente não obtendo êxito por circunstâncias alheias à sua vontade. Por fim,
a questão relativa à Recomendação no 62/2020 do CNJ (soltura de presos por
crimes não violentos) não é vinculante ao Magistrado e não o impede da
análise dos requisitos e pressupostos para a prisão. Anoto, ainda, que o
autuado praticava crime grave em meio a uma pandemia, sendo muito mais
grave e reprovável sua conduta (situação prevista no artigo 61, II, “j”, do
Código Penal). Assim sendo, com fundamento nos artigos 312 e 313, ambos
do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido defensivo formulado e,
por consequência, MANTENHO a prisão preventiva de MATHEUS
ARRABACA." (fls. 92/94).
Nesse contexto, em que a gravidade em abstrato do crime
alinha-se às circunstâncias concretas da infração, revelando maior grau de
periculosidade social, inexiste razão para se menosprezar o entendimento
adotado pelo magistrado a quo no sentido da necessidade de manutenção da
custódia cautelar sob os fundamentos legais declinados na decisão hostilizada.
Assim, não há que se falar que a decisão ora hostilizada não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277149-59.2020.8.26.0000 - Voto no 38.522
8
teria demonstrado a necessidade da manutenção do paciente no cárcere, eis
que os crimes a ele imputados revelam ousadia e periculosidade do agente,
circunstância a evidenciar que em liberdade, o paciente põe em risco a ordem
pública.
Em assim sendo, não se pode alegar que patente o
constrangimento ilegal ante a ausência de motivo justificador da prisão
cautelar do paciente, inclusive porque, a gravidade do delito autoriza a
decretação da prisão preventiva, ou mesmo a sua mantença, além do que,
como já exposto, o paciente responde por prática, em tese, de crime de roubo
majorado, concluindo seu raciocínio com o que entende tratar-se de questão a
ensejar, no todo, a inconveniência da soltura do suplicante.
Fundamentação minuciosa só se requer a decisão definitiva de
mérito, não a que impõe prisão preventiva ou denega liberdade provisória.
Esta se satisfaz com a indicação da necessidade da decretação da custódia
cautelar, que se infere da prova da materialidade da infração penal grave e de
indícios veementes de sua autoria.
STJ: “Demonstrada a necessidade da medida cautelar
constritiva da liberdade humana, concretizada em decisão, ainda que sucinta,
onde consignadas as razões pelas quais entendeu necessária, descabe
pretender desconstituí-la com a invocação do princípio da presunção de
inocência ou pela circunstância de ser o paciente primário, radicado no foro
da culpa e com profissão definida (Revista do Superior Tribunal de Justiça,
vol. 58, p. 119).
“Não se consubstancia constrangimento ilegal, passível de
reparação por via de habeas corpus, a ordem de custódia preventiva cujo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277149-59.2020.8.26.0000 - Voto no 38.522
9
teor contém os fundamentos suficientes, demonstrativos da presença de uma
das circunstâncias inscritas no art. 312 do Cód. Proc. Penal” (Ver. Tribs.
Vol. 764, p. 504, Rel. Min. Vicente Leal).
Não se verifica, ademais, qualquer vício a macular a decisão
que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva requerido em favor
do paciente, cujo teor se encontra acima colacionado, ressaltando que a prisão
cautelar se mostra necessária não só como garantia da ordem pública, mas
como forma de assegurar a efetividade da instrução criminal, além de
assegurar eventual aplicação da lei penal, tomando-se em conta a
personalidade do acusado, concluindo que condições subjetivas favoráveis,
por si só, não garantem a liberdade provisória e nem mesmo a aplicação de
medidas cautelares alternativas, ante a presença dos requisitos do art. 312 do
CPP.
Com efeito, e com o esforço desenvolvido pelos impetrantes, o
que se verifica é que as decisões combatidas estão devidamente
fundamentadas, em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX da
Constituição Federal.
No mais, a ordem deve ser denegada.
O paciente está sendo processados sob imputação da suposta
prática de crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo,
considerado hediondo, permanecendo custodiado.
Com efeito, permanecem presentes os requisitos ensejadores
de sua custódia cautelar, baseado em indícios de envolvimento no crime e nas
consequências para a sociedade e para a apuração do fato e futura aplicação
da pena, com aferição da necessidade de aprisionamento provisório do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277149-59.2020.8.26.0000 - Voto no 38.522
10
acusado. A custódia cautelar visa um risco futuro, em relação à ordem
pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
No caso em testilha, agindo com extrema ousadia, mediante o
emprego de arma de fogo ingressou na farmácia e anunciou o roubo,
subtraindo o dinheiro do caixa e quando deixava o estabelecimento comercial
foi abordado pela vítima, ocasião em que entraram em luta corporal e o
paciente foi desarmado, circunstâncias a demonstrar a gravidade concreta da
conduta e a periculosidade do agente, porquanto extrapolam a mera descrição
dos elementos próprios do tipo de roubo, a indicar a necessidade de sua
segregação cautelar para garantia da ordem pública.
Imprescindível à defesa da incolumidade pública, não
podendo a sociedade permanecer à mercê de pessoas que se revelam perigosas
e predispostas à prática de atos de violência.
Sobre o tema:
"PROCESSO
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE
CONCRETA.
MODUS
OPERANDI.
CONCURSO
DE
AGENTES. ARMA DE FOGO. INVASÃO DE RESIDÊNCIA. GRAVE
AMEAÇA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A validade da
segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão
devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de
Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que
consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está
justificada, pois a decisão que a impôs fez referência ao modus operandi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277149-59.2020.8.26.0000 - Voto no 38.522
11
empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente,
consistente na prática, em tese, de crime de roubo majorado pelo concurso
de agentes e emprego de arma de fogo com o ingresso na residência das
vítimas. Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da
segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Condições
subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar,
caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da
segregação provisória (Precedentes). 4. Mostra-se indevida a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se
fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos
gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a
prática de novos crimes. 5. Ordem denegada." (STJ, hc No 447.740/SP, rel.
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 29/8/2018 - grifo nosso).
No mesmo sentido.
"PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
MAJORADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. NECESSIDADE
DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo prova da
existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos
termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para
garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da
instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. No caso, o
recorrente praticou o crime de roubo mediante o uso de simulacro de arma de
fogo, em concurso de agentes, com ameaças de morte à vítima, além de, na
companhia dos corréus, ter transportado e conduzido um veículo que sabia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277149-59.2020.8.26.0000 - Voto no 38.522
12
ser objeto de outro roubo. 3. O Superior Tribunal de Justiça possui
entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal
quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da
conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o crime fora
praticado, como ocorreu nos presentes autos. 4. Recurso ordinário em
habeas corpus desprovido. (STJ, RHC 58.952/RJ, Rel. Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, DJe 27/05/2016 - grifo nosso).
O modus operandi do crime demonstra em um juízo valorativo
baseado em elementos concretos e não puramente abstratos, que há dados
objetivos para se concluir que o paciente, solto, simboliza um risco à ordem
pública, pela propensão para a repetição de novas infrações de mesma
natureza.
Além disso, desde que a permanência do acusado em liberdade
possa dar motivo a novos crimes ou cause repercussão danosa no meio social,
cabe ao magistrado manter a custódia cautelar como garantia da ordem
pública, constituindo em verdadeira medida de segurança.
Consoante jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, “não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados
concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em
elementos extraídos da conduta perpetrada pelo acusado, quais sejam, a
periculosidade do agente e a reiteração delitiva, demonstrando a necessidade
da prisão para garantia da ordem pública” (STJ, HC no 247.207/GO, Rel.
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe de
13/03/2013).
Temos que, o crime pelo qual o paciente está sendo processado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277149-59.2020.8.26.0000 - Voto no 38.522
13
traz grande desassossego à sociedade, o que impede por ora concessão da
liberdade provisória.
Ademais, é de se ressaltar que a existência da materialidade e
os indícios suficientes da autoria, ou, ao menos a participação no fato
delituoso, não impedem a custódia cautelar dos pacientes, a fim de assegurar a
efetiva aplicação da Lei Penal.
Repete-se, aqui, a lição do Professor Júlio Fabbrini Mirabete, a
saber: "... a gravidade do crime, não pela razão direta do dano causado, mas
pela audácia e maquinação intelectual, pela sutileza, frieza e premeditação,
pode indicar que o autor do fato perigoso, pode voltar a delinqüir se em
liberdade, o que justifica plenamente a denegação da liberdade provisória"
(Código de Processo Penal Interpretado, São Paulo, Atlas).
Justifica-se, portanto, a custódia cautelar porque ela advém de
um contexto em que há intensa evidência probatória em relação tanto à
materialidade quanto à autoridade.
Outrossim, conforme ressaltado em outra oportunidade pelo d.
Procurador de Justiça, Doutor Carlos Eduardo Fonseca da Matta: “Como não
escapa à percepção nem mesmo dos mais alheios e desinteressados, o crime
de roubo é exatamente a principal razão do pavor que vem afligindo a
sociedade ordeira e trabalhadora. Seus índices são cada vez maiores,
demonstrando o clima de impunidade e de insegurança que se alastrou por
todo o tecido social. A ousadia crescente dos ladrões, seu absoluto
desrespeito pelo patrimônio, pela tranqüilidade e pela vida alheias estão a
exigir uma atuação rigorosa e enérgica do Poder Judiciário, que não pode se
despir de suas responsabilidades no tocante a tal quadro” (TJSP, habeas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277149-59.2020.8.26.0000 - Voto no 38.522
14
corpus n.o 0142501-94.2011.8.26.0000).
Ademais, não existe incompatibilidade entre o principio da
presunção da inocência e a prisão provisória, da qual são modalidades: a
prisão em flagrante, a preventiva, a temporária e a decorrente de sentença
condenatória recorrível. Não é por outro motivo que tanto aquele quanto esta
estão disciplinados na Carta Magna. O que se exige, para resguardar a
presunção de inocência, é que qualquer forma de antecipação da prisão,
anterior à existência de condenação definitiva, tenha como pressuposto a sua
necessidade.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem
entendido que:
“A prisão cautelar não viola o princípio constitucional da
presunção de inocência, conclusão essa que decorre da conjugação dos
incisos LVII, LXI e LXVI, do art. 5 o da CF. habeas corpus indeferido" (1a
Turma - j. 26.04.94 - Rel. Moreira Alves - RT 159/213).
"As circunstâncias da primariedade, bons antecedentes,
emprego e residência fixa, por si só, não constituem motivos bastante para
elidirem a decretação da medida extrema, quando esta se reveste dos
elementos necessários e devidamente fundamentada na lei penal e na
conveniência da instrução criminal'' (STJ 5.a Turma, HC 991 - TO, rel. Min.
Flaquer Scartezzini, in DJU 09.03.92, p. 2587).
Frise-se, em observação às regras estabelecidas pela Lei n.o
12.403/2011, não se vislumbra a adequabilidade da aplicação de medidas
cautelares alternativas à prisão ao caso em apreço, especialmente quando se
constata a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, evidenciada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277149-59.2020.8.26.0000 - Voto no 38.522
15
pelo modus operandi, a concreta possibilidade de reiteração criminosa
(periculum libertatis), e a insuficiência das medidas cautelares alternativas
para resguardar a ordem pública.
Nesse sentido.
"HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ORDINÁRIO
DESCABIMENTO.
COMPETÊNCIA
DO
SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL E DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO
DO
STJ,
EM
CONSONÂNCIA
COM
O
DO
STF.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. ASSALTO A BANCO. FUGA COM QUATRO
REFÉNS E TIROTEIO COM A POLÍCIA. PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DEMONSTRADA PELO
MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE CONCRETA DO ACUSADO.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA
QUE
RECOMENDA
A
MEDIDA
CONSTRITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA.
CONTRADITÓRIO PRÉVIO À DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ART. 282, §3.o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO RESTRITA A MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS
DA
PRISÃO.
ORDEM
DE
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDA. (...) 2. O Paciente, participando de roubo a banco, teria feito
quatro reféns durante a fuga e trocado tiros com os policiais. Conforme bem
salientaram as instâncias ordinárias, o modus operandi dos delitos demonstra
a especial gravidade da conduta e a periculosidade concreta do acusado, a
justificar a medida constritiva. 3. A gravidade concreta do delito
desaconselha a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277149-59.2020.8.26.0000 - Voto no 38.522
16
nitidamente insuficientes para o acautelamento da ordem pública. 4. A
existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons
antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si
só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros
requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da
medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. 5. Ao ressalvar os casos de
urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o legislador muito claramente
limitou o contraditório previsto no art. 282, §3.o, do Código de Processo
Penal às medidas cautelares diversas da prisão preventiva, já que esta última,
por natureza, possui em todo e qualquer caso caráter emergencial. 6. Ordem
de habeas corpus não conhecida." (STJ, HC 272.769/MG, Rel. Ministra
Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 25/11/2013).
De outro vértice, insta consignar que não cabe conjecturar,
nesta via, originalmente em 2o Grau de jurisdição, em verdadeiro exercício de
futurologia, sobre eventuais benefícios que o paciente poderá ter (não que
deverá ter) quando o feito criminal for sentenciado, se e quando ele
remanescer condenado. Somente após o transcurso de toda a instrução é que
se poderá identificar, com maior segurança, a conduta por ele desenvolvida.
Por fim, a despeito da Recomendação no 62/2020, do Conselho
Nacional de Justiça, em que recomenda aos Tribunais e magistrados a
adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo
coronavírus - Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo, não há qualquer notícia nos autos acerca do estado de saúde
do paciente ou que pertença ao grupo de vulneráveis, tampouco as condições
do estabelecimento prisional em que se encontra custodiado.
Outrossim, embora se alegue que o paciente seja portador de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277149-59.2020.8.26.0000 - Voto no 38.522
17
asma crônica severa, não há qualquer comprovação de que haja
impossibilidade de receber eventual tratamento médico na unidade prisional.
Nesse sentido já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de
março de 2020, do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de
medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo
coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo, contudo, isso não implica automática substituição da prisão
preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual
beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no
chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber
tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) o risco real
de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio
social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida.
No caso em exame, ao que parece, ao menos nesse exame perfunctório
próprio deste momento processual, não houve a demonstração de tais
pressupostos.” (STJ, Habeas Corpus no 570.082/PR, Relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 2/4/2020).
Importante destacar que o Plenário do Supremo Tribunal
Federal, no bojo da ADPF no 347, alertou para a indispensabilidade da análise
casuística da prisão cautelar pelo juízo competente, não bastando a alegação
genérica da superveniência da pandemia para a concessão da liberdade
provisória.
A pandemia, embora seja grave e deva ser combatida, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277149-59.2020.8.26.0000 - Voto no 38.522
18
proteção, inclusive, da população carcerária, não pode implicar em um salvo-
conduto indiscriminado a todos que cometerem crimes, sob pena de se criar
uma situação ainda mais grave, em que a população se encontre em maior
risco tanto durante o confinamento a que se vê obrigada, quanto nos
momentos em que necessitar se locomover, seja para trabalhar, seja para
adquirir suprimentos.
É cediço que a Secretaria da Administração Penitenciária, de
seu turno, vem adotando providências para evitar a propagação do
coronavírus nos presídios do Estado de São Paulo.
Cumpre ressaltar que, até o momento, não há relatos de
disseminação do vírus no interior dos estabelecimentos prisionais. Mesmo que
seja este o caso, o indivíduo deverá ser isolado e tratado, não sendo, em
hipótese alguma, aceitável que apenas por isso seja concedida a liberdade a
todos os demais presos.
Deste modo, as circunstâncias do caso concreto autorizam a
manutenção da segregação cautelar, sem que ocorra qualquer violação à
Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
E, por não se vislumbrar o alegado constrangimento ilegal, que
possa estar a sofrer o paciente, a solução que melhor se afigura é a denegação
da ordem.
Diante de todo o exposto, denega-se a ordem ora impetrada em
favor do paciente, permanecendo no cárcere.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR